Tribunal: TJMT
Processo: 1024384-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024384-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE), ELITON CARLOS ZARDO - CPF: 015.217.311-01 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (IMPETRANTE), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (IMPETRANTE), ELITON CARLOS ZARDO - CPF: 015.217.311-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), PAULO RICARDO MORAIS DE SOUZA PINTO - CPF: 055.509.581-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 034.999.471-45 (VÍTIMA), JOEL FERREIRA LEITE - CPF: 429.403.541-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDEU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – REITERAÇÃO DO HC 1013486-86.2022.8.11.0000 – TRANSCURSO DO TEMPO –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – PARTICULARIDADES – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR QUE PERDURA POR MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Não há reiteração de matéria do HC 1013486-86.2022.8.11.0000, diante do transcurso de tempo para a conclusão da instrução criminal, o que se injustificado, caracterizaria o constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
.

Deve ser afastada a medida de suspensão do direito de dirigir veículos automotores quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já perdura por mais de 03 (três) anos e não há notícia de descumprimento destas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, sem pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eustáquio Inácio de Noronha Neto em benefício de
Eliton Carlos Zardo
, pretendendo desconstituir a decisão que indeferiu o pedido de revogar as medidas cautelares diversas da prisão prolatada pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, aqui apontada como coatora.

Colhe-se destes autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, de 01 (um) homicídio doloso e 01 (umas) tentativa de homicídio doloso qualificado, decorrentes de acidente de trânsito, sendo a denúncia recebida em 26 de março de 2021.

Alegou que esta Egrégia Corte de Justiça no
habeas corpus
n. 1019131-97.2019.8.11.0000, em 19 de dezembro de 2019, concedeu liminar, que foi ratificada pela Câmara e fixou algumas cautelares diversas da prisão, dentre elas a entrega da Carteira nacional de Habilitação, a qual busca a revogação.

Relatou, ainda, que o paciente cumpriu com fidelidade as cautelares impostas por esta Egrégia Corte, bem com que já se passaram mais de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses, motivo pelo qual pugna pela sua revogação.

Asseverou, ademais, que peticionou perante a autoridade apontada como coatora em maio de 2021, requerendo a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, mas somente após 01 (um) ano e 06 (seis) meses a autoridade judicial proferiu decisão, indeferindo o pedido. Ainda, que em sede de audiência de instrução, novamente requereu a revogação da medida cautelar imposta, sendo negado o pedido.

Afirmou, assim, que não há razoabilidade na decisão que determinou a manutenção da medida cautelar, pois não se pode presumir que o paciente não está sendo constrangido quanto a suspensão do seu direito de dirigir. Ainda, que passados mais de 02 (dois) ano e 11 (onze) meses, sem que nenhuma das medidas impostas fossem descumpridas, bem como com a juntada da perícia técnica do acidente, fica evidenciado que o paciente não agiu com dolo em sua conduta, já que não estava alcoolizado, não estava em alta velocidade e sequer invadiu a via preferencial, não existem mais os subsídios para a manutenção da medida cautelar.

Por fim, aduziu
“manifesto excesso de prazo na medida cautelar de monitoração eletrônica, a impor restrição indevida ao direito de locomoção do paciente, merece ser concedida a ordem de habeas corpus, para fim de revoga-la, mantendo-se as demais cautelares”
(sic, id. 151895164, p. 11).

Com base em tais considerações, pleiteou-se a concessão da ordem para que seja revogada a medida cautelar de proibição de conduzir veículo automotor (id. 151895164).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas 153781687.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou preliminarmente pelo não conhecimento, ante a reiteração de pedido e, se conhecido, pela denegação da ordem (id. 154240184), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Homicídios, consumado e tentado, na condução de veículo automotor e evasão do local do acidente (artigos 121, caput, do CP e 305 do CTB). Preliminar. Reiteração de pedido. Ausência de fatos novos. Vedada a reanálise de argumentos já apreciados à exaustão pelo colegiado. Habeas corpus que não deve ser conhecido. Mérito. Pretendida a revogação da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Alegado excesso de prazo na manutenção da referida medida cautelar. Improcedência. Crimes com gravidade acentuada que demandam maior controle por parte do Poder Judiciário. Discricionariedade do juízo na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Excesso de prazo não configurado. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo advogado Eustáquio Inácio de Noronha Neto em benefício de
Eliton Carlos Zardo
, pretendendo desconstituir a decisão que indeferiu o pedido de revogar as medidas cautelares diversas da prisão prolatada pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, aqui apontada como coatora.

Emerge-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, de 01 (um) homicídio doloso e 01 (uma) tentativa de homicídio doloso qualificado, decorrentes de acidente de trânsito, sendo a denúncia recebida em 26 de março de 2021.

Alegou que esta Egrégia Corte de Justiça no
habeas corpus
n. 1019131-97.2019.8.11.0000, em 19 de dezembro de 2019, concedeu liminar, que foi ratificada pela Câmara e fixou algumas cautelares diversas da prisão, dentre elas a entrega da Carteira Nacional de Habilitação, a qual busca a revogação.

Relatou, ainda, que o paciente cumpriu com fidelidade as cautelares impostas por esta Egrégia Corte, bem com que já se passaram mais de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses, motivo pelo qual pugna pela sua revogação.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner (id. 154240184), manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
, visto que o presente pedido trata-se de reiteração do Habeas Corpus no. 1013486-86.2022.8.11.0000, julgado por essa Egrégia Câmara Criminal, em 19 de outubro de 2022.

Peço vênia para transcrever a ementa do Habeas Corpus no. 1013486-86.2022.8.11.0000, julgado 19 de outubro de 2022, de minha relatoria, impetrado em favor do beneficiário:

“
HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR – INSTRUÇÃO DEFICIENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

Embora o período de duração das medidas cautelares diversas da prisão também devam obediência ao princípio da razoabilidade, não há no caso o mesmo rigor reservado à prisão preventiva, sendo inviável a revogação da suspensão do direito de dirigir veículos automotores, uma vez que a liberdade do paciente está vinculada às medidas cautelares diversas da prisão, sendo um meio adequado para evitar que o réu pratique novos delitos, de igual ou maior gravidade.

Ausência de demonstração de desídia injustificada do Poder Judiciário e do Ministério Público.”

Contudo, o mencionado
writ
fora julgado em 19 de outubro de 2022, perfazendo mais de 90 (noventa) dias, assim mesmo que o fundamento fático jurídico seja o mesmo (excesso de prazo), desde aquela data o prazo continuou a transcorrer, o que poderia evidenciar o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada pela douta Procuradoria Geral de Justiça, conhecendo o presente
writ
.

Ao prestar informações a autoridade judicial consignou que:

“... Aduz o impetrante, em síntese, que: a) houve o acusado esta em recorrente constrangimento ilegal ante estar há mais de 03 (três) anos com o direito de dirigir suspenso por força do Habeas Corpus concedido anteriormente e mesmo após os pedidos feitos em Juízo os mesmos foram indeferidos, o qual esta lhe causando constrangimento ilegal.

Conquanto o acusado venha a pugnar pela sua revogação extrai-se do corpo da decisão proferida o seguinte fundamento:

“Vistos.

Trata-se de pedido de revogação de medida cautelar imposta pelo HC no 1019131-97.2019.8.11.0000, no qual o mesmo entendeu pela entrega da CNH do acusado e a suspensão do seu direito de dirigir ante a forma que o crime ocorreu.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou desfavorável ao pedido de revogação da cautelar imposta (id. 86778872).

DECIDO.

Da analise aos autos, verifica-se que a forma da ocorrência do crime foi de grande repercussão e verifica-se que a cautelar imposta foi à forma mais correta da substituição da segregação cautelar/preventiva no qual o e.TJMT encontrou.

Neste sentido verifica-se que não há constrangimento quanto a suspensão do seu direito de dirigir já que o acusado encontra-se em liberdade com todos os seus direitos de locomoção livres, sendo a revogação de tal medida imprópria para o momento.

No mesmo sentido entende o próprio órgão julgador:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – HOMICÍDIOS E TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS [EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS], EM CONCURSO FORMAL, E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, EM CONCURSO MATERIAL – INDEFERIMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA – PREDICADOS PESSOAIS – SUSPENSÃO DA PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CRIMES DE TRÂNSITO – TIPIFICAÇÃO COMO DOLO EVENTUAL – ENTENDIMENTO DO STJ – PRISÃO PREVENTIVA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RSE E CONSTRIÇÃO CAUTELAR INJUSTIFICÁVEIS – JULGADO DO TJMT – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.Nos delitos relacionados ao tráfego viário, as medidas cautelares alternativas à prisão, “com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime”, sendo desnecessário manter o acusado preso (STJ, RHC 133503/RR). A prisão preventiva se apresenta inadequada e desproporcional na hipótese em que a ação do agente não foi voltada para a prática do resultado lesivo [crimes de trânsito com possível dolo eventual], sobretudo quando não há indicação da sua periculosidade e a medida cautelar aplicada - suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor - se mostrar suficiente para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC n. 463.011/SP; HC n. 508.433/MG). “Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.” (TJMT, Pet no 1005090-28.2019.8.11.0000) (N.U 1009456-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

TERCEIRA CÂMARA CRIMINALRECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1026615-32.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIARECORRENTE: JOÃO ALVES DE OLIVEIRARECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T ARECURSO EM SENTDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SUSPENSÃO CAUTELAR DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NÃO ACOLHIDO – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. Presente no caso dos autos indícios de autoria e materialidade delitiva, ainda, que o recorrente na direção de veículo automotor possa causar danos irreparáveis à ordem pública, correta a decisão que à luz do art. 294 do CTB, suspende cautelarmente o direito do réu para dirigir veículo automotor. Recurso desprovido. (N.U 1026615-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

No caso verifica-se que não foram demonstrados prejuízos ao acusado bem como a medida é a forma mais branda de punição pela prática cometida e da mesma forma para a garantia da ordem pública.

Assim, INDEFIRO o pedido em voga.

No mais, CITE-SE o acusado Paulo Morais de Souza Pinto no endereço ora informado em id. 86778886.

Barra do Bugres/MT, (datado e assinado digitalmente).”

Após em audiência de instrução foi reiterada a reapreciação do pedido o qual novamente foi mantida a decisão anteriormente proferida, ante a gravidade dos fatos ocorridos e relatados no procedimento investigatório.

No mais, aguarda-se o aporte das alegações finais para a pronúncia ou impronúncia do paciente...”
(id. 153781687).

Pois bem.

Embora se saiba que as medidas cautelares não tenham prazo máximo previsto em lei e que devem perdurar enquanto subsistirem os motivos que ensejaram a sua decretação – a assim chamada cláusula
rebus sic stantibus
–, é imprescindível a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo para que tais restrições, de natureza eminentemente instrumental e provisória, não assumam, na prática, caráter sancionatório e definitivo.

A propósito, confira-se a orientação deste Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE PERFURA POR MAIS DE NOVE MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DA PACIENTE QUE NÃO SE MOSTRA MAIS NECESSÁRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico da paciente porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida cautela, considerando que ela está utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de nove meses, sem que haja notícias de que deixou de cumprir com suas obrigações judiciais.

Pedido julgado procedente, ordem concedida para ratificar a liminar deferida
” (TJMT,
HC
n. 1000295-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.2.2022; data da publicação: 28.2.2022).

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR EXCESSO DE PRAZO - VIABILIDADE - MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE PERDURA HÁ MAIS DE ANO - SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEQUER DESIGNADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA.

É devido o afastamento da medida de monitoramento eletrônico do paciente haja vista lapso extenso desde a sua imposição (mais de 01 anos e 05 meses) sem que haja notícias de descumprimento das obrigações judiciais e audiência de instrução sequer designada. Ordem concedida em sintonia com o parecer ministerial
” (TJMT,
HC
n. 1003561-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.4.2022; data da publicação: 27.4.2022).

Ainda, importante registrar que, de acordo com o artigo 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, “
a
penalidade
de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem duração
de dois meses a cinco anos
”.

In casu
, transcorridos mais de 03 (três) anos desde a aplicação das mencionadas medidas – ou seja, mais da metade daquele que seria o prazo máximo de suspensão do direito de dirigir em caso de
condenação
–, não se tem notícia de que o paciente tenha descumprido qualquer uma delas enquanto aguarda seu julgamento, daí por que reputo viável o acolhimento da pretensão deduzida nesta impetração, mormente porque é provável que tal período tenha servido de aprendizado ao paciente, a fim de que trafegue com maior prudência e zelo pela segurança própria e alheia.

Assim, muito embora a decisão sobre a necessidade da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação se encontra devidamente fundamentada, neste momento se apresenta desproporcional, eis que já se perdura por mais de 03 (três) anos, sem que se houvesse o término da instrução processual.

Ainda, importante consignar que não há notícias de descumprimento das medidas impostas ao paciente.

É importante frisar que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade, tanto é que o parágrafo 4o do artigo 282 da Lei Instrumental Penal.

De acordo com a doutrina de Edilson Mougenot Bonfim destaca:

“Aliada à provisioriedade, a medida cautelar detém, ainda, natureza revogável, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas permanecerem como estão), estabelecendo-se sua revogação sempre que não mais se fizer necessária no caso concreto.

Desse modo, considerando-se a transitoriedade ou mutabilidade da situação ou circunstâncias que a ensejaram, ou seja, visto a possibilidade de alteração desse quadro, elas podem ser revogadas, após nova e correspondente alteração fática”.
(in Curso de processo penal. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 477).

De acordo com essa linha de intelecção, somente a necessidade concreta pode justificar a fixação das medidas acautelatórias diversas da prisão preventiva, que devem pautar-se por critérios restritivos progressivos quanto à sua severidade, de acordo com o atual panorama fático-processual, não se fazendo justo, tampouco legítimo, que se estabeleça - quantitativa e qualitativamente - exageradas imposições limitadoras da liberdade ambulatorial do beneficiário, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se pronta reparação pela via do writ.

Neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E CRIME AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO DAS CAUTELAS. RESTRIÇÃO SEVERA DA LIBERDADE. AFASTAMENTO.

[...]

2. Hipótese em que está configurado o excesso de prazo na manutenção de cautelares pessoais mais gravosas à liberdade de locomoção do recorrente, que está com a liberdade cerceada, ao todo, há 3 anos e 7 meses (1 ano e 7 meses, em razão de prisão preventiva, e 2 anos, cumprindo medidas diversas). A delonga apresenta-se como desproporcional, ao observar-se que, apesar de o recorrente estar em liberdade, essa está severamente restringida e não há previsão para o encerramento da instrução penal da ação penal, a qual é, notoriamente de maior complexidade (8 réus, variados crimes, cartas precatórias expedidas para seis comarcas distintas). Soma-se a isso o descumprimento do prazo de 100 dias estipulado pelo Tribunal a quo para que se ultimasse a instrução criminal e o fato de a demora para conclusão do processo não ter decorrido de atos imputáveis à defesa.

3. Necessária a revogação apenas das disposições acautelatórias que importam grave cerceamento da locomoção do réu (monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar). As demais cautelas devem ser mantidas, pois configuram constrições razoáveis ao status libertatis em razão das peculiaridades do caso concreto, bem como não importam obstáculo intransponível ao exercício de atividade profissional.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido em parte para determinar a revogação das medidas cautelares consistentes em: a) monitoração eletrônica; e b) recolhimento domiciliar noturno no período de 20h às 6h, e em período integral nos feriados e fins de semana. Mantidas apenas as imposições de: i) comparecimento mensal ao juízo da comarca de residência; ii) proibição de manter contato físico ou por telecomunicação com os demais réus; iii) proibição de ausentar-se da comarca de domicílio sem prévia autorização do juízo da comarca de residência; e iv) comparecer a todos os atos do processo e comunicar ao Juízo processante qualquer mudança de domicílio. Ressalva-se a possibilidade de revisão e aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer dessas obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto.”
(RHC 97.273/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019)

Noutro ponto, diante do caso concreto, prudente condicionar a restituição, ao paciente, do direito de dirigir, à fiel e rigorosa observância das normas de trânsito, sob pena de restabelecimento da proibição e, a depender da severidade de eventual transgressão, até mesmo a conversão da medida em prisão preventiva.

Por todo exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem para revogar a medida cautelar de proibição de condução de veículo automotor, determinando, contudo, a notificação da Secretaria Nacional de Trânsito para que, sendo possível, insira em seus sistemas a observação de que qualquer infração de trânsito praticada no território nacional por Eliton Carlos Zardo deverá ser imediatamente comunicada ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, ao qual competirá avaliar a necessidade de restabelecimento da restrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023